Tribunal: TJSP
Processo: 1007939-16.2019.8.26.0077
Classe: Apelação Cível / Associação
Órgão julgador: César Peixoto
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-02
Data de publicação: 2020-08-02

Ementa:
Ação declaratória de inexistência de relação jurídica, cumulada com a indenização por danos morais – Ausência de comprovação da relação jurídica – Responsabilidade pelos descontos indevidos em benefício previdenciário – Reparação moral devida – Dano presumido e intuitivo pela privação momentânea dos ativos destinados à subsistência digna –Arbitramento em quantia suficiente, proporcional e

Ementa:
Ação declaratória de inexistência de relação jurídica, cumulada com a indenização por danos morais – Ausência de comprovação da relação jurídica – Responsabilidade pelos descontos indevidos em benefício previdenciário – Reparação moral devida – Dano presumido e intuitivo pela privação momentânea dos ativos destinados à subsistência digna –Arbitramento em quantia suficiente, proporcional e razoável à hipótese fática – Juros de mora devidos desde o evento danoso – Súmula n. 54 do Superior Tribunal de Justiça – Restituição dos valores de maneira simples – Inexistência de indícios de má fé, abuso ou leviandade – Sentença reformada – Recurso provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000602206
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1007939-16.2019.8.26.0077, da Comarca de Birigüi, em que é apelante MARIA DE
FÁTIMA ARZANI (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado CENTRAL NACIONAL DOS
APOSENTADOS E PENSIONISTAS DO BRASIL (CENTRAPE).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 9a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram
provimento ao recurso. V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores GALDINO
TOLEDO JÚNIOR (Presidente sem voto), ANGELA LOPES E ROGÉRIO MURILLO
PEREIRA CIMINO.
São Paulo, 2 de agosto de 2020.
CÉSAR PEIXOTO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
APELAÇÃO CÍVEL No 1007939-16.2019.8.26.0077 BIRIGÜI VOTO No 18089
Apelação Cível no 1007939-16.2019.8.26.0077
APELANTE: MARIA DE FÁTIMA ARZANI
APELADO: CENTRAL NACIONAL DOS APOSENTADOS E PENSIONISTAS DO BRASIL
(CENTRAPE)
COMARCA: BIRIGÜI
VOTO No 18089
Ação declaratória de inexistência de relação jurídica,
cumulada com a indenização por danos morais –
Ausência de comprovação da relação jurídica –
Responsabilidade
pelos
descontos
indevidos
em
benefício previdenciário – Reparação moral devida –
Dano presumido e intuitivo pela privação momentânea
dos
ativos
destinados
à
subsistência
digna
–Arbitramento em quantia suficiente, proporcional e
razoável à hipótese fática – Juros de mora devidos
desde o evento danoso – Súmula n. 54 do Superior
Tribunal de Justiça – Restituição dos valores de maneira
simples – Inexistência de indícios de má fé, abuso ou
leviandade – Sentença reformada – Recurso provido.
Apelação manejada contra sentença que julgou
improcedente a ação declaratória de inexistência de relação jurídica, extinguindo o
processo de conhecimento com a resolução do mérito e impondo ao vencido
(autor) o reembolso das despesas processuais e honorários advocatícios de 10%
do valor da condenação objetivando, em suma, o reexame e a reversão do julgado
com fundamento, em resumo, no cerceamento de defesa, na inexistência da
relação jurídica e requerendo a condenação do réu ao pagamento da indenização
pelos danos morais.
Tempestivo,
isento
de
preparo
e
respondido
sustentando a manutenção do resultado.
Na espécie, alçado à categoria de incontroverso o fato
de que a autora negou a filiação aos quadros da associação, sendo inequívoca a
utilização de documentos com assinaturas evidentemente dissonantes, para a
suposta vinculação associativa e efetivando os descontos mensais em seu
benefício previdenciário, como se verifica do confronto entre os documentos
apresentados, as assinaturas constantes e os dados pessoais divergentes, bem
como pelos outros processos idênticos tramitando em face da associação.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
APELAÇÃO CÍVEL No 1007939-16.2019.8.26.0077 BIRIGÜI VOTO No 18089
Daí a inexigibilidade dos valores subtraídos do
benefício previdenciário, conforme regra geral do art. 14 do Código do Consumidor,
combinado com o art. 931 do Código Civil, fonte do direito do consumidor e do
dever do fornecedor à reparação civil pela lesão, mormente considerando a
inexistência de prova cabal da ocorrência de alguma das preexcludentes legais.
Outrossim, o prejuízo extrapatrimonial sofrido pelo
lesado foi presumido e intuitivo pelas próprias circunstâncias fáticas do
acontecimento historiado, derivados dos descontos irregulares e fraudulentos
efetivados no benefício previdenciário, págs. 14/15, daí o cabimento do
ressarcimento em importância equivalencial à gravidade da ofensa.
E o arbitramento da indenização deve ser realizado de
modo prudencial e equitativo pelo juízo singular tendo em vista a capacidade
econômica e financeira dos litigantes, a dimensão dos danos e as demais
peculiaridades da hipótese vivenciada, tudo em harmonia com os critérios da
proporcionalidade e da razoabilidade comumente utilizados em questões desse
jaez.
Assim, legitimando a fixação em R$ 7.000,00, com
juros de mora desde o evento danoso, conforme enunciado da Súmula n. 54 do
Superior Tribunal de Justiça, atualização monetária a partir da disponibilização do
acórdão, sob pena da malversação e da banalização do valioso instituto,
atendendo, portanto, a finalidade retributiva e compensatória da violação
experimentada pela vítima, bem como a função punitiva e censória do
comportamento empresarial, porventura contribuindo para a prevenção da
reincidência de práticas congêneres no futuro.
Por fim, de rigor a devolução simples dos valores
indevidamente descontados do benefício previdenciário, com juros de mora a partir
da citação e correção monetária devidos desde o desembolso, porque inexistem
indícios seguros de má-fé, abuso ou leviandade da cobrança, sobretudo porque ela
decorreu de dívida inexistente, não incidindo no caso o art. 940 do Código Civil,
modificando a disciplina da sucumbência, para impor ao réu o reembolso das
despesas com o processo e honorários advocatícios em 15% do valor da
condenação, incluídos aqueles de natureza recursal, nos termos do art. 85, § 11,
do Código de Processo Civil. Foi o bastante.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
APELAÇÃO CÍVEL No 1007939-16.2019.8.26.0077 BIRIGÜI VOTO No 18089
Do exposto, pelo meu voto, dou provimento.
CÉSAR PEIXOTO
Relator